Tribunal: TJDFT
Processo: 0719314-81.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE LOCUPLETAMENTO ILÍCITO PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA ORAL DEFERIDA. ROL DE TESTEMUNHAS. AUSÊNCIA. PRECLUSÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. CHEQUES PRESCRITOS. AÇÃO CAMBIAL. PRINCÍPIOS DA AUTONOMIA E ABSTRAÇÃO. FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR. ÔNUS DA PROVA PERTENCENTE AO RÉU. NÃO DEMONSTRAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. No saneamento do processo foi determinada a realização de audiência de instrução e julgamento e designado prazo para arrolamento das testemunhas a serem ouvidas. No entanto, as partes permaneceram inertes ocasionando a preclusão da produção da prova testemunhal e, por consequência, a não realização da audiência de instrução e julgamento. 1.1. Se a parte interessada não se desincumbiu de envidar esforços a produção da prova, não pode ela, posteriormente, alegar cerceamento de defesa. Preliminar rejeitada.
2. O pagamento de dívida inscrita em cheque prescrito pode ser instrumentalizada pela ação de locupletamento ilícito prevista no art. 61 da Lei n. 7.357/85 (lei do cheque), que prevê o prazo de 2 (dois) anos, contados do dia em que se consumar a prescrição prevista no art. 59 e seu parágrafo da referida legislação.
3. Sabe-se que o cheque é título de crédito e caracteriza-se como ordem de pagamento à vista, submetendo-se ao princípio da abstração, que garante a segurança de pagamento do crédito ao portador do título cambial, a negociabilidade e a facilidade da circulação do crédito documentado, independentemente da origem do débito.
4. Em posse do documento representativo do título de crédito, o credor possui direito ao pagamento da obrigação nele contido e, havendo circulação do título, o devedor não pode opor exceções pessoais contra o portador, salvo comprovada má-fé (art. 25 da Lei n. 7.357/85).
5. Em caso de não circulação do título, o que, a princípio, permite a discussão acerca da causa debendi entre os sujeitos da relação obrigacional que originou a emissão dos cheques cobrados, é do réu o ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo e extintivo do direito do autor (art. 373, II, do CPC).
6. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.